Tribunal: CARF
Processo: 10325.001608/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001608/2003-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.502 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
como termo inicial, e a ciência do despacho decisório que a analisa, como
termo final do lapso temporal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges (presidente),
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente a Conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001608/2003-01
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001608/2003-01

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001608/2003-01

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001608/2003-01

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001608/2003-01

A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório, em acórdão ementado:

Destaco trecho do voto sobre a análise da decadência:
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001608/2003-01

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001608/2003-01

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001608/2003-01

Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade aludindo a ocorrência de homologação tácita da compensação e a
impossibilidade de cobrança de débito eventualmente remanescente.
É o relatório
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a abrangência da homologação tácita da
compensação pleiteada: no entender da Recorrente alcança a totalidade dos débitos
compensados, no entender da DRJ apenas os débitos no limite do crédito pleiteado.
No caso em tela, a transmissão da DCOMP ocorreu em 28/11/2003, sendo que o
próprio DD, datado de 17/12/2008, reconhece a ocorrência da homologação tácita, havida em
28/11/2008. Entretanto, o DD entendeu pela existência de débito remanescente de CSLL e que
deveria ser encaminhado a dívida ativa:

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001608/2003-01

Assiste razão a Recorrente. Considerando a data do despacho decisório e a
ciência da Recorrente que somente se perfectibilizou em 15/01/2009, constata-se que aludido
prazo quinquenal restou exaurido, o que faz incidir a regra de homologação tácita, hábil a
alcançar os valores utilizados nas compensações.
Verifica-se ainda nos autos que o valor declarado é suficiente para homologar as
compensações. Pelo demonstrativo constante do despacho decisório foram imputados multa e
juros nos valores compensados erroneamente já que os débitos apresentados eram vincendos.
Sendo que o excedente do débito se referem a multa e juros indevidos, o crédito declarado é
suficiente para compensar os débitos homologados tacitamente.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital